Tribunal: TJES
Processo: 0000261-71.2018.8.08.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000261-71.2018.8.08.0054

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000261-71.2018.8.08.0054

EMBARGANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO PARA USO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público em face de acórdão que desclassificou a conduta imputada ao réu do crime de tráfico de drogas para o delito de posse de drogas para consumo pessoal. O Parquet alega omissão na análise de elementos probatórios, como a apreensão de ácido bórico, a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da abordagem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado incorreu em omissão quanto à análise do conjunto probatório utilizado para a desclassificação da conduta, justificando a integração do julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem limites legais estritos, cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, vedada a utilização para mera rediscussão do mérito ou reavaliação de provas.

A decisão embargada fundamentou a desclassificação na pequena quantidade de drogas apreendidas (2,5g de maconha e 4g de cocaína), na ausência de investigações prévias ou monitoramento e no histórico de registros criminais do réu por posse para uso.

O acórdão enfrentou as teses acusatórias, afastando a relevância da CNH de terceiro e destacando a inexistência de apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão ou dinheiro em espécie, aplicando o princípio
in dubio pro reo
diante da fragilidade probatória.

O julgador não detém a obrigação de rebater cada elemento de prova isoladamente, desde que a fundamentação apresentada mostre-se suficiente para o deslinde da controvérsia.

A pretensão do embargante denota intenção de fazer prevalecer interpretação própria dos fatos sobre a conclusão do Colegiado, o que não se admite na via dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A discordância da parte com a valoração das provas e o resultado do julgamento não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração.

O magistrado não está obrigado a analisar todas as teses arguidas, bastando fundamentar a decisão nos elementos capazes de infirmar ou sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, caput do art. 33 e art. 28; Código de Processo Penal, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: Não houve citação expressa de precedentes específicos no texto fornecido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000261-71.2018.8.08.0054

EMBARGANTE: WALDIR DE ABREU RANGEL

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. Acórdão (ID 16972586), proferido pela Egrégia 2ª Câmara Criminal que, à unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação para desclassificar a conduta imputada ao réu do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) para o delito de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei).

O
Parquet
opôs embargos de declaração, alegando omissão no julgado quanto à análise de elementos probatórios que, em sua ótica, comprovariam a traficância, tais como a apreensão de insumos (ácido bórico), a forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias da abordagem.

A defesa, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso, asseverando que o acórdão analisou detidamente a prova e concluiu pela dúvida razoável, sendo que os embargos visam apenas a rediscussão do mérito.

Com efeito, importante consignar que os embargos declaratórios visam esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o
decisum
, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório.

Mesmo os chamados Embargos de Declaração com fins de prequestionamento, que possuem o objetivo de alcançar as vias Especial e Extraordinária, estão sujeitos aos limites legais estabelecidos no art. 619, do Código de Processo Penal, de maneira que somente serão cabíveis quando demonstradas as hipóteses de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.

Examinando detidamente o recurso apresentado pelo embargante, constata-se não haver omissão no v. acórdão que exija a sua integração.

O recurso do Ministério Público pretende, nitidamente, a rediscussão da matéria de mérito. Não há omissão na análise da tipicidade da conduta, visto que o acórdão mencionou todos os fundamentos essenciais para a formação da convicção no sentido de que não havia certezas sobre a condição de traficante do réu.

O julgado foi claro ao ponderar que a condenação exige prova inequívoca da destinação mercantil, o que não se verificou no caso concreto. A decisão embargada fundamentou-se expressamente na
pequena quantidade de drogas apreendidas
(2,5g de maconha e 4g de cocaína) , na ausência de investigações prévias ou monitoramento que corroborassem as denúncias anônimas, e no histórico de registros criminais do réu pela prática do delito previsto no art. 28, da Lei nº 11.343/06, o que conferiu verossimilhança à tese de que se trata de usuário.

Ademais, o acórdão enfrentou a questão dos elementos circunstanciais, destacando que a tese acusatória sobre a CNH de terceiro ter sido dada em garantia de dívida foi infirmada pelo depoimento do próprio titular do documento. Do mesmo modo, registrou-se a inexistência de outros apetrechos típicos da traficância, como balança de precisão ou dinheiro em espécie em quantidade expressiva.

Portanto, o fato de o acórdão não ter dado aos elementos citados pelo
Parquet
(como o ácido bórico ou a embalagem plástica) o peso probatório que a acusação gostaria, não configura omissão. Trata-se de livre convencimento motivado. O julgador entendeu que, no conjunto, a prova era frágil para sustentar o decreto condenatório por tráfico, aplicando o princípio
in dubio pro reo
.

Nesse diapasão, é digno de nota que o julgador não é obrigado a analisar todas as teses arguidas pela parte ou rebater cada elemento de prova isoladamente, mas sim aqueles capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, desde que a fundamentação seja suficiente para o deslinde da controvérsia.

Assim, os embargos opostos pela D. Procuradoria pretendem a mera rediscussão da matéria relativa à prova, buscando fazer prevalecer a sua interpretação dos fatos sobre a conclusão unânime deste Colegiado, o que é vedado nesta via recursal.

Diante do exposto, conclui-se que todos os pontos atacados pelo embargante como ensejadores de vícios de integração foram devidamente avaliados e motivados no v. acórdão, não havendo que se falar em qualquer reparo a ser promovido.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)